Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719089-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, RUTHE PRATES BARROSO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ICATU SEGUROS S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66371969/65876122). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator